Tribunal: TJBA
Processo: 0001102-52.2009.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001102-52.2009.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CHAVES RESENDE

Advogado(s)
:
RONNY PETERSON NOGUEIRA BACELAR, RYKSON FRANKLYN NOGUEIRA BACELAR

APELADO: CLAUDINEI CHAVES RESENDE e outros (2)

Advogado(s)
:
JONATHAS BAHIA TEIXEIRA, KERRY ANNE ESTEVES FARIAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO DE DIVÓRCIO HOMOLOGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELOS EXECUTADOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. DIREITO DE USUFRUTO CONDICIONADO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ACORDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CASSAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não configura deserção o recurso interposto por parte que requer e obtém o benefício da justiça gratuita, demonstrando sua condição de hipossuficiência econômica mediante documentação hábil (extratos do INSS e bancários), ficando dispensada do recolhimento do preparo nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

2. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentação estruturada e demonstrando, ainda que de forma difusa, os pontos de divergência com o julgado, não se exigindo fundamentação exaustiva ou técnica jurídica perfeita.

3. Configura ilegitimidade passiva
ad causam
na execução o ajuizamento de demanda contra pessoas que já não detinham a propriedade do bem objeto da execução à época da propositura da ação, tendo alienado o imóvel para terceiros através de escrituras devidamente registradas em momento anterior ao ajuizamento da ação executiva.

4. A extinção do processo executivo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva não adentra ao mérito da relação de direito material, limitando-se a reconhecer a ausência de uma das condições da ação, sendo corolário lógico dessa extinção a cassação das medidas cautelares deferidas no curso do processo, determinando-se a restituição do
status quo ante
.

5. O direito de usufruto estabelecido em acordo de divórcio homologado, quando expressamente condicionado ao cumprimento cumulativo de requisitos específicos (fixação de residência em determinada localidade e utilização do imóvel para trabalho), não pode ser exercido contra terceiros adquirentes de boa-fé quando tais condições não são atendidas pelo beneficiário, não se configurando direito adquirido oponível
erga omnes
.

6. A determinação judicial de restituição de chaves em processo extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva não constitui reconhecimento de direito material à assistente, mas mera consequência lógica da extinção processual, visando restabelecer a situação anterior à constrição judicial, sem que isso configure contradição na decisão.

7. A invocação do direito ao mínimo existencial não legitima pretensão contrária à ordem jurídica estabelecida, devendo ser exercido em consonância com o direito de propriedade de terceiros e com as condições estabelecidas em acordos livremente pactuados, não podendo servir para justificar o descumprimento de obrigações assumidas.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0001102-52.2009.8.05.0123
, em que é Apelante
JOSÉ CHAVES RESENDE
e são Apelados
CLAUDINEI CHAVES RESENDE
,
CRISTIANE CHAVES RESENDE
e
MIGUELINA RESENDE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA